Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda. em face das decisões proferidas no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ana Carla Prestes. A primeira decisão guerreada deferira a penhora no rosto dos autos do crédito que detém nos processos no 0737045-61.2019.8.07.0001 e 0717190-91.2022.8.07.000, ambos em trâmite perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, ao passo que o segundo provimento arrostado deferira a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado no Lote 07, da Quadra 506, do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriação de seu patrimônio e, outrossim, desconstituídas as penhoras individualizadas. Subsidiariamente, almeja a limitação da a penhora dos locativos gerados pelo imóvel nomeado para 2% do valor dos locativos recolhidos. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, que lhe fora assegurada pelo título executivo que aparelha a pretensão executória. Assinalara que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora no rosto dos autos do crédito que detém nos processos no 0737045-61.2019.8.07.0001 e 0717190-91.2022.8.07.000, ambos em trâmite perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília e, ainda, a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado no Lote 07, da Quadra 506, do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, de sua propriedade. Sustentara que as penhoras individualizadas alcançam numerário correspondente a seu faturamento mensal. Esclarecera que encontra-se em recuperação judicial, de modo que somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para praticar atos de constrição e expropriação de seu patrimônio. Apontara a nulidade absoluta do provimento arrostado diante da incompetência do Juízo para dispor sobre seu patrimônio. Assinalara, outrossim, que é sociedade empresária do ramo de transporte de passageiros com atuação no sistema público do Distrito Federal. Informara que, desde o ano de 2014, não exerce essa atividade social e, atualmente, sua única fonte de renda é constituída pelos locativos gerados pelos imóveis de sua titularidade. Salientara que as penhoras determinadas pelas decisões guerreadas alcançam os aluguéis que lhe são devidos, constituindo penhora sobre seu faturamento. Defendera que a penhora sobre o faturamento traduz medida excepcional e afigura-se cabível somente quando esgotados todos os meios de localização de outros bens passíveis de penhora, devendo ser nomeado administrador para que a atividade empresarial não seja comprometida, o que não ocorrera na hipótese. Mencionara que nomeara à penhora créditos de precatórios junto ao Distrito Federal suficientes para satisfazer a obrigação exequenda, havendo a agravada recusado a nomeação. Pontuara que as penhoras vergastadas inviabilizam o exercício de suas atividades sociais e o pagamento de seus compromissos financeiros devendo ser desconstituída. Subsidiariamente, postulara a fixação de patamar razoável para a penhora do faturamento social de forma a não inviabilizar o exercício das suas atividades empresariais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda. em face das decisões proferidas no curso do cumprimento da sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ana Carla Prestes. A primeira decisão guerreada, deferira a penhora no rosto dos autos do crédito que detém nos processos no 0737045-61.2019.8.07.0001 e 0717190-91.2022.8.07.000, ambos em trâmite perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, ao passo que o segundo provimento arrostado deferira a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado no Lote 07, da Quadra 506, do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos expropriação de seu patrimônio, e, outrossim, sejam desconstituídas as penhoras individualizadas. Subsidiariamente, almeja a limitação da a penhora dos locativos gerados pelo imóvel nomeado para 2% do valor dos locativos recolhidos. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que deverá incidir sobre os valores auferidos pela agravante a título de alugueres gerados pelo imóvel individualizado. de sua propriedade. e sobre o crédito que detém nos processos no 0737045-61.2019.8.07.0001 e 0717190-91.2022.8.07.000, ambos em trâmite perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Segundo defendera a agravante, os valores e os créditos penhorados são originários de locativos de imóvel de sua titularidade que constituem sua única fonte de rendimentos, qualificando-se a constrição como penhora sobre faturamento, devendo ser reconhecida a sua ilegalidade. Assinalara a agravante, demais disso, que afigura-se impossível a penhora de patrimônio de sua titularidade por iniciativa do Juízo cível a quo, tendo em vista que encontra-se em recuperação judicial e somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência exclusiva para decidir sobre o destino de seu patrimônio. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante pontudo, arguíra a agravante que afigura-se impossível, no momento, a penhora de patrimônio de sua titularidade por iniciativa do Juízo cível a quo, tendo em vista que somente o Juízo da recuperação judicial ostenta competência exclusiva para decidir sobre o destino de seu patrimônio até o trânsito em julgado da sentença que resolver a recuperação. Deve ser registrado que, de fato, em 30.07.2014 fora proferida sentença na Recuperação Judicial no 2012.01.1.057351-6, postulada pela ora agravante, julgando-se encerrada a recuperação judicial, com esteio no art. 63 da Lei n. 11.101/2005. Na sequência, a ora agravante interpusera recurso de apelação, o qual que fora distribuído à 6a Turma Cível, que, de sua vez, preservara incólume a sentença, como se infere da ementa abaixo transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 47, DA LEI 11.101/2005. PERDA DO OBJETO. No procedimento de recuperação judicial, ausentes os objetivos previstos no artigo 47, da Lei no 11.101/2005, quais sejam, de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, deve ser encerrada a recuperação.” (Acórdão no 892465, 20120110573516APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015. Pág.: 277) Pontua-se que a ora agravante aviara, em 22.10.2015, Recurso Especial e Recurso Extraordinário almejando a reforma do provimento colegiado para que seja mantido o curso da recuperação judicial. Na data de 20.08.2018, o Recurso Especial no 1.704.587/DF fora resolvido e parcialmente provido, sendo parcialmente reformado o acórdão acima transcrito, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo da recuperação judicial para que se resolvam as questões decorrentes da venda do imóvel que fora declarada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento no 2013.00.2.018445-0, confira-se: “(...) O Tribunal de origem, no que se refere ao encerramento da recuperação judicial, manteve a sentença por entender não se encontrarem mais presentes as duas justificativas ensejadoras do procedimento, quais eram: ‘a manutenção da atividade da empresa recuperanda e a proteção do seu patrimônio em relação às consequências da decretação de falência da empresa VASP, pertencente ao mesmo grupo econômico’. Para tanto, fundamentou o decisum, expressamente, nos seguintes termos: ‘O artigo 47, da Lei n° 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. No caso em análise, a recuperanda prestava o serviço de transporte público coletivo de passageiros no Distrito Federal. Ocorreu, no entanto, a encampação do serviço peto GDF e, na licitação posterior, a recuperanda não se sagrou vencedora, ficando definitivamente afastada da atividade, inexistindo, portanto, interesse em manutenção do emprego dos trabalhadores. É certo que o objeto social da empresa é mais abrangente que o serviço de transporte público coletivo de passageiros. No entanto, não há nos autos sequer indícios de que a empresa exerça, atualmente, outra atividade senão aquela anteriormente mencionada. Não bastasse, a questão da responsabilidade da recuperanda pelo pagamento do passivo em aberto de sociedade falida VASP, constante do mesmo grupo econômico, será resolvida em sede de Ação de Responsabilização ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo no Juízo competente para apreciação e julgamento da falência da VASP. Não cabe, portanto, em sede de Recuperação Judicial, a defesa do patrimônio da empresa recuperanda em relação aos débitos da falida VASP, em razão de responsabilidade que está sendo discutida em outra demanda. Assim, as duas justificativas para o início da presente recuperação judicial, quais sejam, a manutenção da atividade da empresa recuperanda e a proteção do seu patrimônio em relação às consequências da decretação de falência da empresa VASP, pertencente ao mesmo grupo econômico, não se encontram mais presentes, devendo ser mantida a decisão de encerramento da recuperação judicial. Nesse sentido, adoto como razões de decidir os fundamentos apresentados na sentença recorrida. Confira-se: Em relação à presente Recuperação Judicial houve perda superveniente do objeto. Os motivos norteadores do deferimento da referida recuperação se assentaram no seguinte panorama fático: 1°) preservar a atividade, sobretudo a regularidade do serviço de transporte público no âmbito do DF; 2°) evitar o esvaziamento patrimonial e, reflexamente, a inexequibilidade do objeto social da Recuperanda, tendo em vista o reconhecimento de co-responsabilidade por passivo a descoberto da falida VASP, conforme processo em trâmite no Juízo de São Paulo. Pois bem, durante o prazo da Recuperação, este Juízo autorizado, inclusive, pelos acórdãos do eg. STJ, a confirmar a competência deste. Juízo Recuperacional, para decidir sobre o destino do patrimônio da Recuperanda, nos termos do Plano de Recuperação proposto e aprovado pelos credores, julgou as habilitações de crédito regulares, após o contraditório e a ampla defesa da Recuperanda, resguardando-se o interesse dos credores em conjunto, através das manifestações do Administrador Judicial, bem assim dos pareceres do Ministério Público. A empresa manteve-se em atividade e, apesar de às vezes recalcitrante, a Recuperanda cumpriu as decisões judiciais que determinaram o pagamento dos credores sujeitos ao procedimento de recuperação. Por outro lado, com a encampação do serviço público pelo Governo do Distrito Federal, e, antes, diante da não renovação da permissão do serviço de transporte à Recuperanda pois vencida no processo licitatório, houve a perda superveniente do objeto da recuperação, no que diz respeito à preservação da atividade principal da Recuperanda. Houve, igualmente, perda do objeto da Recuperação, quanto ao segundo objetivo, pois, no Juízo Paulista, as empresas do grupo Canhedo são litisconsortes passivas em Ação de Responsabilização, nos termos do art. 82, da Lei de Falências e Recuperação. Em referida ação, o patrimônio total das empresas que aqui prosseguiram em Recuperação poderá ser indisponibilizado, nos termos do art. 82, § 2o, da Lei de Falências e Recuperação, razão pela qual a proteção momentânea e por prazo determinado do rito da Recuperação, poderá ser melhor alcançada com a referida indisponibilização, sendo que, por expressa disposição de lei, a universalidade do juízo falimentar que se projeta em relação à ação de responsabilização, favorecerá tanto às empresas que aqui se mantiverem em Recuperação (na perspectiva do julgamento de improcedência do pedido da ação de responsabilização), quanto ao Quadro Geral de Credores da falida VASP (em caso de procedência do pedido). A racionalidade derivada da necessidade de um único Juízo a decidir sobre a ingerência no patrimônio das empresas do grupo Canhedo evitará decisões conflitantes, como, por exemplo, a eventual constrição de bem determinada por Juízos Trabalhistas. A lógica recomenda que os créditos concorrentes devidos pela VASP, eventualmente, satisfeitos com o patrimônio das empresas do grupo Canhedo, respeitem a ordem de preferência estabelecida na Lei de Falências e Recuperação. A subversão desta ordem, ainda que para a satisfação de créditos trabalhistas, flagrantemente, poderá significar a negação de vigência da Lei 11.101/2005. O encerramento da presente Recuperação é medida que se impõe pela perde superveniente de seu objeto, restando prejudicado o pedido subsidiário ventilado pelo MP, no sentido da necessidade de afastamento dos sócios administradores, tendo em vista a intervenção noticiada.’(e-STJ, fls. 2669/2672) (...) E a sentença foi complementada pelas seguintes razões, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela recuperanda: A situação de crise a ser favorecida com o deferimento da Recuperação Judicial não é eterna, ainda que este Juízo, excepcionalmente, entenda possível a prorrogação do biênio, durante o qual deverão ser cumpridas as obrigações novadas nos termos do art. 61, da Lei de Recuperação e Falência. No caso em tela, entretanto, como se afirmou na sentença, sem sentido a continuação da Recuperação, diante de processo continente, qual seja o da falência da VASP e da correlata ação de responsabilização ajuizada contra a ex Recuperanda naquele feito. A ex Recuperanda deixou de administrar seu objeto social também com a intervenção do Distrito Federal. Logo, não se demonstra razoável defender que a Recuperação Judicial, aqui no DF, poderá afastar a responsabilização que se busca no Juízo Falimentar em SP. Enquanto a ex Recuperanda, esteve a operar linhas do transporte público no DF, salutar sua recuperação até para prevenir transtornos aos usuários de seus serviços. Mas, agora, como se disse na sentença, o painel fático é outro. A nova concessão do referido serviço público excluiu a Recuperanda do rol de prestadores. Por isso, ainda que a ex Recuperanda não reconheça a responsabilidade pelos créditos da VASP, certo é que o objeto da ação de responsabilização se propõe como prevalente em relação à continuação de Recuperação que, ao final, demonstrou-se inexequível, seja pela impossibilidade de administração de seu objeto social, seja pelo desfazimento da compra e venda de imóvel prevista em seu Plano de Recuperação. Não há recursos financeiros a administrar. Esse Juízo exauriu sua jurisdição. (...) (e-STJ, fls. 2673/2674) Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Quanto à tese defensiva acerca das implicações e prejuízos à empresa CONDOR e aos credores da recuperanda e da falida VASP, melhor sorte não socorre à recorrente, porquanto a revisão das conclusões das instâncias ordinárias, na espécie, implicaria reexame de fatos e provas, atraindo a incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ainda que assim não fosse, a tese também não prosperaria, pois há de se concluir que as razões recursais são não tiveram o poder de infirmar o acórdão recorrido, tendo em vista que a sua fundamentação restou incólume pela insurgência, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 284 do STF. No tocante ao encerramento da recuperação judicial da CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. a despeito da resolução da pendência relativa ao desfazimento da venda do imóvel prevista no plano de recuperação, assiste razão à recorrente. Entende-se que se faz necessária melhor análise do acórdão, na hipótese. No tocante a referida compra e venda o Tribunal assim se manifestou: (...) Esse Juízo exauriu sua jurisdição. A continuação da Recuperação Judicial não se pode atrelar tão somente na solução da pendência financeira entre os Administradores da Recuperanda e a Empresa Copaíba, terceira interessada. O caminho legal para a solução do impasse pontual e a favorecer a empresa Copaíba talvez se consiga com eventual procedência dos recursos especiais interpostos em relação à decisão do agravo que desfez a compra e venda. Entretanto, tipo de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, razão pela qual contraproducente manter-se formalmente a Recuperação, quando, faticamente, seu objeto se perdeu, pelas razões que, exaustivamente, foram declinadas na sentença ora embargada. (...) Dessa forma, havendo a perda o objeto da recuperação judicial, o seu encerramento é medida que se impõe. Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de devolução da quantia recebida pela recuperanda, em razão da venda do imóvel tornada ineficaz, não justifica a continuidade indefinida da recuperação judicial. A questão da eficácia da compra e venda do imóvel realizada na presente demanda deverá ser examinada pelos Tribunais Superiores e, caso mantida a ineficácia declarada por esta Turma Cível, a adquirente deverá buscar em ação autônoma a restituição do valor pago. (e-STJ, fls. 2674/2675) Cumpre assinalar que o recurso ao qual o Tribunal de origem fez referência foi autuado como RESP 1.757.672/DF, também conexo com a Medida Cautelar - MC 24.097/DF, todos distribuídos a esta relatoria e julgados em separado. Não obstante, nos autos do RESP 1.757.672/DF se discute, conforme assinalado no acórdão recorrido, ‘a questão da eficácia da compra e venda do imóvel realizada na presente demanda’. Naquele processo, ambas as recorrentes, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. e COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A defendem a higidez do negócio jurídico entabulado após o plano de recuperação e a decisão de alienação proferida nestes autos agora em estudo. Todavia, especificamente, quanto à referida compra e venda, nos dois cadernos processuais estão absolutamente definidas os seguintes premissas: a) a previsão de venda no plano de recuperação judicial; b) a sua autorização de alienação por decisão judicial do Juízo da Recuperação; c) a compra e a venda do imóvel, bem como o seu preço; d) o recurso ministerial impugnando a alienação; e e) o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dando provimento ao agravo de instrumento (2013.00.2.0184445-0) interposto pelo Parquet, para reconhecer e declarar a ineficácia da decisão do Juízo da Recuperação, relativamente à autorização da venda e da alienação do referido imóvel e, em consequência, determinando o retorno ao estado anterior, com a devolução do imóvel à recuperanda - CONDOR, e a devolução do valor histórico de R$ 40.000.000 (quarenta milhões) à terceira adquirente - COPAÍBA (e-STJ, fls. 1834/1855). Porém, a partir deste ponto, nestes autos em tela, resta patente a reversão da propriedade imóvel ao alienante, ou seja, à empresa em recuperação, mas não fora comprovada a restituição da quantia devida à terceira adquirente - COPAÍBA, conforme se afere do texto do acórdão. Ao contrário, o acórdão deixa claro que tais créditos, ‘a adquirente deverá buscar em ação autônoma a restituição do valor pago’. Entretanto, o entendimento desta eg. Corte é diametralmente contrário ao exarado pelo Tribunal de origem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial firme no sentido de que antes do trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. E, ainda, que ‘o juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda, diante do que estabelecem os arts. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005’. (...) Desse modo, estando o entendimento do Tribunal de origem dissonante da jurisprudência do STJ, há de se reformar o acórdão recorrido, para que os autos retornem ao Juízo da Recuperação e lá seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT, e examinadas nos autos do recurso especial RESP 1.757.672/DF. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, para que os autos retornem ao Juízo da Recuperação e lá seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT, e examinadas nos autos do recurso especial RESP 1.757.672/DF, na esteira do devido processo legal, como entender de direito. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2018.” Assinala-se que os embargos de declaração aviados pela ora agravante em face do decidido foram desprovidos, conforme decisão datada de 28.06.2022 lançada com o seguinte conteúdo: “Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática, às fls. 3169-3176, que deu provimento ao recurso especial que interpusera. Nas razões recursais, a embargante sustenta haver contradição e omissão no decisum embargado, quanto à continuidade do processo recuperacional. Aduz ser necessário que se determine o alcance do provimento do recurso especial, porquanto o ‘que se clama nesse Colendo STJ é tão só a análise da prorrogação da Rec Judicial com base no art. 47 da Lei 11.101/2005 uma vez que a crise desencadeadora não foi debelada e a questão de referida venda do imóvel no plano de recuperação se faz necessária a manutenção do juízo recuperacional conforme apontado por V. Exa em decisão que se pleita o esclarecimento’. Afirma que deve haver ‘a continuidade da recuperação judicial, pelos motivos atinentes ao deslinde da venda celebrada ou mesmo ação autônoma no juízo recuperacional, para tal mantida a recuperação judicial’. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão à fl. 3213. É o relatório. (...) Ao contrário do que sustenta a parte embargante, a decisão embargada não é omissa, contraditória ou obscura. As matérias elencadas nas razões do recurso especial foram decididas de modo claro, coerente e bem fundamentado, nos termos da seguinte fundamentação. (...) Nesse contexto, com clareza solar, afere-se que a decisão embargada reformou o acórdão recorrido para que os autos retornem ao Juízo da Recuperação e lá, no juízo universal da recuperação, seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT, e examinadas nos autos do recurso especial RESP 1.757.672/DF, na esteira do devido processo legal, como entender de direito. Constata-se, portanto, que os presentes embargos declaratórios revelam o nítido propósito da parte embargante em rediscutir tema que foi devidamente apreciado, o que é defeso através da via processual escolhida, desautorizando, deste modo, o acolhimento da pretensão embutida nos aclaratórios. (...) Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2022” De acordo com o reproduzido, o Superior Tribunal de Justiça mantivera a sentença e o acórdão proferidos na ação de recuperação judicial da agravante na parte em que julgara encerrada a recuperação judicial, sob o fundamento de não se encontrarem mais presentes as duas justificativas ensejadoras do procedimento, quais sejam, a manutenção da atividade da empresa recuperanda e a proteção do seu patrimônio em relação às consequências da decretação de falência da empresa VASP, pertencente ao mesmo grupo econômico. A Corte Superior, mantendo o encerramento da recuperação, determinara que a ação tenha prosseguimento apenas para que sejam resolvidas as questões decorrentes da alienação do imóvel individualizado, de titularidade da agravante. Saliente-se que, em consulta ao andamento processual do REsp individualizado, em 19.08.2020 fora interposto agravo interno em face do decisório que rejeitara a pretensão declaratória e a última informação processual, do dia 22.8.2002, positiva que fora disponibilizada intimação ao Ministério Público Federal, à Procuradoria Geral do Distrito Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para vista dos autos, sobejando possível a ilação de que a decisão que resolvera o Resp 1.704.587/DF não transitara em julgado ainda, confira-se: Desse modo, considerando que o provimento que resolvera o recurso especial manejado pela agravante preservara a resolução havida no tocante ao encerramento da recuperação judicial da agravante, determinando apenas que se retome a marcha procedimental para se resolva as questões decorrentes da venda do imóvel nomeado, inviável reconhecer a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o todo e qualquer patrimônio da agravante. Sua recuperação judicial, frise-se, está há muito encerrada, conquanto defenda o inverso com o nítido objetivo de apenas retardar a realização das obrigações de sua responsabilidade. Estabelecida essa premissa, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença determinar a penhora vergastada, notadamente quando positivado que o tópico da sentença e do acórdão que julgara encerrada a recuperação judicial fora preservado incólume pela decisão que resolvera o REsp aviado pela ora agravante. Destarte, não havendo óbice legal, ressoa cabível a penhora determinada pelo Juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de medida idônea e adequada para satisfazer, ainda que de forma parcial, o crédito executado. Conforme reportado, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Regularmente intimada, a agravante não promovera o pagamento espontâneo da obrigação exequenda. Adviera, então, a decisão que deferira a realização de penhora dos créditos detido pela agravante nos processos no 0737045-61.2019.8.07.0001 e 0717190-91.2022.8.07.000, ambos em trâmite perante o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, e penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel localizado no Lote 07, da Quadra 506, do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte - SEPN. Assinale-se que transita no bojo do processo no 0737045-61.2019.8.07.0001 ação de consignação em pagamento ajuizada por Dona de Casa Supermercados Ltda. em face da ora agravante, almejando a consignação dos alugueres relativos à locação do imóvel localizado no Lote 07, da Quadra 506, do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, de titularidade da agravante. Já a ação que tramita no processo no 0717190-91.2022.8.07.000 dispõe sobre pedido de despejo aviado pela ora agravante em desfavor da aludida empresa visando rescindir a locação que celebraram e auferir os locativos inadimplidos. Fica patente, pois, a legitimidade das penhoras individualizadas. No concernente à alegada ilegitimidade da penhora, porquanto alcançara o faturamento de sua atividade social, ressoa desprovida de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[1], a agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, a constrição dos valores auferidos a título de alugueres do bem imóvel alcançado pelo decisório arrostado seria capaz de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora. Assim, não se afigurando possível apreender se a medida constritiva realmente enseja algum prejuízo à atividade da agravante, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, notadamente o comprometimento que irradia ao seu faturamento, não é possível dizer que o decisório arrostado se divorciara das cautelas exigidas pelo legislador processual ao admitir a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa executada. Ademais, o que sobeja de concreto, nesse momento, é apenas que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste. Essa afirmação, que deflui da simples análise da documentação coligida à formação do instrumento, alinhada com os atos constritivos desencadeados na origem, enseja a constatação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Deve ser anotado que, conquanto se reconheça que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exige maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias se encontram devidamente presentes na decisão arrostada, que não vislumbrara nenhum prejuízo às atividades empresariais da agravante em razão da efetivação da medida constritiva, já que sequer aclarara o quanto os alugueres objeto da penhora representam em seu faturamento. Ademais, não subsistindo outro meio de realização do crédito exequendo, a penhora determinada não encerra violação ao princípio da menor onerosidade, que, conquanto resguardando a executada, não pode servir de escudo e ser transmudado em óbice para a realização do direito material, finalidade derradeira da execução. Ora, a execução transita há muito e a agravante, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, ao afirmar a possibilidade de penhora dos alugueres que se qualificam como faturamento da empresa, conforme demonstram os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DA PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE ATENDE A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO: AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Considerando que o processo de execução se arrasta há quase 10 (dez) anos e que os bens dados em caução e os penhorados não se apresentam hábeis a satisfação do crédito, porque onerados, correta se afigura a determinação de penhora do faturamento da empresa no percentual de 30% (trinta por cento), de modo a não inviabilizar o funcionamento da mesma. 2 - Em não havendo elementos que demonstrem que os créditos em comento são sua única receita, bem como que o percentual deferido pelo MM. Juiz acarretará os danos a empresa, deve a penhora ser mantida. 3 - Eventual dúvida quanto ao valor realmente devido, não impede a efetivação do reforço da penhora, devendo tal questão ser dirimida antes do levantamento de valores controversos, sendo certo que o valor que se encontra depositado nos autos até o presente momento não perfaz nem 20% (vinte por cento) do montante que o agravante entende ser devido. 4 - Agravo não provido.” (20070020132499AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 19/12/2007, DJ 10/01/2008 p. 1150) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 01. "É plenamente possível a penhora de aluguéis para satisfação de crédito definitivo reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo este o modo menos gravoso para o devedor, que não comprovou a inviabilidade da atividade empresarial por ele explorada com a constrição patrimonial fustigada." (20090020059077AGI) 02. A penhora de 30% do faturamento da empresa, como na espécie, se mostra legítima e garantidora do direito do Agravado. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão no 530712, 20110020095904AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2011, Publicado no DJE: 29/08/2011. Pág.: 1307) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. ALUGUÉIS. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. 1. Embora a empreso agravante alegue que é pessoa jurídica estranha à lide, tal questão deverá primeiramente ser analisada pelo juízo a quo, sob risco de supressão de instância. 2. A penhora efetivada sobre aluguéis recebidos pelo agravante não configura a inviabilidade no seu funcionamento, tendo em vista que a constrição não recaiu sobre o faturamento total da empresa. 3. Se as verbas penhoradas estão sendo depositadas em juízo, a empresa embargante poderá reaver os valores constritos, caso obtenha êxito na demanda, de modo que não se pode falar em prejuízo. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 346264, 20080020188727AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2009, Publicado no DJE: 23/03/2009. Pág.: 96) Deve ser salientado, outrossim, que a penhora dos locativos, determinada pela decisão guerreada, não desconsiderara a gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ora, o escalonamento pontuado deve ser observado se dispõe a executada de bens ou direitos de classes diversas aptos a legitimarem sua observância, situação em que a prioridade estabelecida deve ser seguida. Ou seja, frustradas as diligências empreendidas com o objetivo de ser consumada a constrição, a ordenação sinaliza o alcance dos bens ou direitos detidos pela obrigada na sequência da ordem estabelecida, desde que localizados. Assim é que, não localizados outros bens expropriáveis, devem ser penhorados os localizados justamente como forma de realização da execução na conformidade do encadeamento estabelecido, seguindo a priorização pontuada. Destarte, no caso, a par de o executivo transitar há tempos, não se divisaram outros bens livres e desembaraçados pertencentes à agravante, legitimando que sejam penhorados locativos que aufere, conquanto encerrem parte do faturamento que percebe com o desenvolvimento de suas atividades empresariais, pois não impactam sua sobrevivência e se descortinam como única forma de realização da obrigação exequenda. A gradação estabelecida, assim, não fora ignorada nem vulnerado o princípio da menor onerosidade, pois não divisada outra forma de realização do débito em execução. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara o agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]” (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)